Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-77.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Alegação de que a ré comercializa seus dados pessoais sem consentimento, o que viola direitos de personalidade. Ausência de provas acerca da abusividade na divulgação das informações cadastrais. Observância do art. 5o, inc. II, da Lei de Proteção de Dados.
Demonstração

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Alegação de que a ré comercializa seus dados pessoais sem consentimento, o que viola direitos de personalidade. Ausência de provas acerca da abusividade na divulgação das informações cadastrais. Observância do art. 5o, inc. II, da Lei de Proteção de Dados.
Demonstração de que a autora foi previamente comunicada da inserção de seus dados em cadastros negativo e positivo mantidos pela ré, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC.
Informações voltadas para análise de risco de negócio ou concessão de crédito. Aplicação do REsp repetitivo no 1.419.697/RS.
Danos morais não configurados.
Sentença mantida. Recurso desprovido.